Tribunal: TJDFT
Processo: 0724559-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724559-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTYA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ISEEC - INSTITUTO DE SAUDE ESPORTIVA ESTETICA E CLINICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CINTYA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA contra decisão (ID 238069944) da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos dos embargos à execução ajuizados em desfavor de ISEEC - INSTITUTO DE SAÚDE ESPORTIVA ESTÉTICA E CLÍNICA LTDA - ME, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 73044636), a agravante alega que: 1) a decisão agravada deve ser reformada por violar os princípios constitucionais do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e da isonomia; 2) a negativa da gratuidade de justiça compromete sua subsistência e de sua família, diante da sua condição financeira atual; 3) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi afastada por elementos concretos nos autos; 4) a exigência de recolhimento prévio das custas para discutir a própria gratuidade configura cerceamento de defesa; 5) a documentação anexada comprova sua situação de vulnerabilidade econômica, inclusive com inadimplência em mensalidades escolares dos filhos e saldo bancário irrisório; 6) a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência; 7) a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a desnecessidade de preparo em recursos que discutem a gratuidade; 8) a decisão agravada desconsidera a atual situação da agravante, que esteve desempregada até abril de 2025 e possui renda comprometida com despesas essenciais. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade judiciária. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas aqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, em uma análise não exauriente, a agravante comprovou a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Recebe salário bruto de R$ 4.150,00 e os extratos bancários demonstram valores baixos de entrada e de saldo final mensal (ID 73044643 e 73044645 a 73044646). Paralelamente, o perigo de dano é iminente caso seja cancelada a distribuição na origem. Não há, de outro lado, maiores prejuízos ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO a tutela antecipada recursal para assegurar o prosseguimento do processo de origem e dispensar o recorrente do recolhimento das custas até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator